Tribunal: TJMT
Processo: 1027345-04.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027345-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VINICIUS LAZARETTI - CPF: 115.415.769-50 (ADVOGADO), MARCOS GUILHERME TRENTIN FILHO - CPF: 050.865.791-12 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), EDSON NILDO BORTONCELLO - CPF: 726.132.039-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA MARA TRENTIN BORTONCELLO - CPF: 826.352.779-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGUI REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 07.282.983/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravante, sob a alegação de prescrição da pretensão executória do Estado de Mato Grosso na cobrança de multa por infração ambiental.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) o prazo prescricional quinquenal para a cobrança da multa ambiental iniciou-se na data da homologação da decisão administrativa (04/04/2016), conforme sustentado pelo agravante, ou na data do arquivamento do processo administrativo e inclusão do débito no sistema da Procuradoria-Geral do Estado (08/08/2017), como defendido pelo Estado de Mato Grosso; e (
ii
) a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo legal.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos da Súmula 467 do STJ, o prazo de prescrição para a execução da multa ambiental deve ser contado a partir do encerramento do processo administrativo.

4. O entendimento consolidado do STJ estabelece que o crédito só se torna exigível com a conclusão definitiva do processo administrativo sancionador, não bastando a mera lavratura do auto de infração ou a homologação da decisão administrativa.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental prescreve em 5 (cinco) anos a partir do encerramento do processo administrativo, sendo o prazo suspenso pela inscrição em dívida ativa e interrompido pelo despacho citatório."

Dispositivos relevantes citados:

Decreto n. 20.910/1932, art. 1º; Lei n. 6.830/1980, art. 2º, § 3º; Código de Processo Civil, art. 202, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 467; STJ, REsp n. 1.115.078/RS; STJ, REsp n. 1.901.454/PR; TJ-MT, N.U 1016180-57.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcos Guilherme Trentin Filho contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1001023-92.2021.8.11.0018
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravante.

O agravante sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão executória do Estado de Mato Grosso, defendendo que a execução fiscal foi proposta fora do prazo de cinco anos previsto na Súmula 467 do STJ. Argumenta que o prazo prescricional deve ser contado a partir de 04 de abril de 2016, data da homologação da decisão administrativa, de modo que a execução ajuizada em 05 de maio de 2021
estaria prescrita.

Alega que o Juízo de origem incorreu em erro ao considerar 08 de agosto de 2017 como termo inicial da contagem do prazo prescricional, pois essa data corresponde ao arquivamento do processo administrativo e não à homologação da decisão. Defende que a jurisprudência do STJ estabelece que a contagem do prazo
inicia-se
com o término do processo administrativo, e não com eventual arquivamento posterior. Além disso, requer a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, argumentando que a Fazenda Pública resistiu ao reconhecimento da prescrição e que a jurisprudência dominante prevê a fixação de honorários quando há tal resistência.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, sustentando a ausência de prescrição e a
incabibilidade
da exceção de
pré
-executividade, uma vez que a alegação da defesa demandaria dilação probatória, o que tornaria inadequado o meio utilizado pelo agravante. Argumenta que o crédito foi definitivamente constituído em 11 de agosto de 2017, e que a ação foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos, afastando qualquer prescrição. Destaca que a CDA possui presunção de legitimidade e que o reconhecimento da prescrição exigiria prova inequívoca, o que não foi demonstrado pelo agravante.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se
de agravo de instrumento interposto por Marcos Guilherme Trentin Filho contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1001023-92.2021.8.11.0018, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravante.

Extrai-se dos autos de Infração nº
113332/2010, que foi lavrado em razão do transporte de 31,1 m3 de madeira serrada sem licença válida para todo o tempo de viagem, em infração ao artigo 70 e parágrafo único do artigo 46 da Lei Federal nº 9.605/98, combinado com o artigo 47 do Decreto Federal nº 6.514/2008 e incisos XI e XII do artigo 10 do Decreto Estadual nº 8.189/2006.

Em 04 de abril de 2016, foi proferida decisão administrativa definitiva, homologada pelo Secretário de Estado do Meio Ambiente. Em 12 de julho de 2016, foi realizada a notificação do autuado por meio de publicação em edital. Posteriormente, em 06 de março de 2017, foi determinado o encaminhamento dos autos à Coordenadoria de Arrecadação da SEMA para certificação do pagamento da multa e, caso não quitada, para a Procuradoria Geral do Estado, visando sua inscrição em dívida ativa.

A notificação do débito foi expedida via Aviso de Recebimento (AR) e entregue ao autuado em 07 de abril de 2017. Posteriormente, em 28 de junho de 2017, foi certificada a atualização do valor da multa, bem como a ausência de pagamento do débito. Em 05 de julho de 2017, houve a certificação do envio do processo administrativo à Procuradoria-Geral do Estado para inscrição em dívida ativa. Finalmente, em 08 de agosto de 2017, foi proferido despacho determinando o arquivamento do processo administrativo, em razão de o processo estar devidamente cadastrado no sistema SADA da Procuradoria-Geral do Estado para futuras inscrições em dívida ativa
.

A Certidão de Dívida Ativa (CDA) foi formalmente inscrita em 11 de setembro de 2017, conferindo ao crédito sua exigibilidade na esfera judicial. A execução fiscal foi ajuizada em 05 de maio de 2021, sendo proferido despacho inicial ordenando a citação em 06 de maio de 2021
.

Pois bem,

A questão central a ser dirimida reside na definição do termo inicial do prazo prescricional para a Fazenda Pública exercer sua pretensão executória, considerando a natureza da penalidade aplicada e a tramitação do processo administrativo sancionador
.

Nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, o prazo para a cobrança de créditos não tributários é de cinco anos. Esse entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do REsp nº 1.115.078/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o prazo quinquenal deve ser contado a partir da constituição definitiva do crédito
.

A esse respeito, dispõe a Súmula 467 do STJ:

"
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
."

O Superior Tribunal de Justiça reforçou essa interpretação no julgamento do REsp nº 1.901.454/PR, consolidando o entendimento de que a prescrição somente tem início com o encerramento do processo administrativo e a inadimplência do infrator, sendo vedado seu cômputo a partir da mera lavratura do auto de infração ou da decisão administrativa que impôs a penalidade. No mesmo sentido, o REsp nº 1.112.577/SP, também julgado sob a sistemática dos repetitivos, esclareceu que, antes do encerramento definitivo do procedimento administrativo, o crédito ainda não se tornou exigível, impossibilitando a fluência do prazo prescricional
.

Este Tribunal tem seguido tal orientação, conforme se verifica do seguinte precedente:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade em execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a prescrição quinquenal da multa por infração ambiental já havia se consumado, conforme alegado pelo agravante, entre o encerramento do processo administrativo e a propositura da execução fiscal; e (
ii
) se houve suspensão e interrupção do prazo prescricional nos termos da legislação aplicável.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional para a cobrança da multa por infração ambiental é regido pelo Decreto n. 20.910/1932, que fixa o prazo de 5 (cinco) anos a partir do término do processo administrativo.

4. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e a Súmula n. 467 confirmam que esse prazo pode ser suspenso por 180 (cento e oitenta) dias em decorrência da inscrição em dívida ativa, conforme o art. 2º, § 3º, da Lei n. 6.830/1980.

5. No caso concreto, constatou-se a suspensão do prazo prescricional e sua posterior interrupção com o despacho que ordenou a citação, não havendo, portanto, decurso ininterrupto do prazo quinquenal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental prescreve em 5 (cinco) anos a partir do encerramento do processo administrativo, sendo o prazo suspenso pela inscrição em dívida ativa e interrompido pelo despacho citatório”.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 20.910/1932, art. 1º; Lei n. 6.830/1980, art. 2º, § 3º; Código de Processo Civil, art. 202, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 467; STJ,
AgRg
no REsp n. 1386522/RJ; TJ-SP, REEX 9000995-03.2009; TJ-SP - Apelação / Reexame Necessário: REEX 90009950320098260014 SP 9000995-03.2009.8.26.0014, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Rel. Desa. Vera
Angrisani
, j. 23.5.2013.
”

(N.U 1016180-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 12/11/2024)

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – MULTA AMBIENTAL – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM PROMOVER A EXECUÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ –
TERMO INICIAL – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR MEIO DO TRÂNSITO EM JULGADO
– RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE COM BASE EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ (RESP 1.115.078/RS) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo acórdão proferido pelo STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo n. RESP 1.115.078/RS, o termo inicial da prescrição quinquenal para execução dos créditos não tributários conta-se da constituição definitiva do crédito e este se formaliza com o trânsito em julgado do procedimento administrativo de aplicação da sanção pecuniária, tendo o administrado apresentado defesa ou não

2. Não há que se falar em encerramento do processo administrativo somente após a intimação do devedor para pagar o débito, pois, por decorrência lógica da fase processual administrativa, o devedor somente será intimado após o esgotamento da possibilidade de oferecer recurso, ou seja, com “o trânsito em julgado” da decisão administrativa.”

(N.U 0001387-54.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023,
Publicado
no DJE 21/03/2023)

No caso concreto, ainda que a homologação da decisão administrativa tenha ocorrido em 04 de abril de 2016, a tramitação do procedimento administrativo não se encerrou nessa data, visto que, conforme entendimento consolidado, o termo inicial do prazo prescricional somente se dá com o esgotamento da via administrativa, incluindo eventual interposição de recurso administrativo
.

O procedimento somente se encerrou em 08 de agosto de 2017, com a determinação de arquivamento do processo administrativo e sua efetiva inclusão no sistema SADA da Procuradoria-Geral do Estado, marcando, assim, a finalização da tramitação administrativa e a constituição definitiva do crédito. Dessa forma, esse é o marco inicial para a contagem do prazo prescricional,
em consonância com a acertada decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Considerando-se o prazo de cinco anos, a Fazenda Pública teria até 08 de agosto de 2022 para ajuizar a execução fiscal. Como a ação foi proposta em 05 de maio de 2021, é patente que o feito foi ajuizado dentro do prazo legal, afastando-se qualquer alegação de prescrição da pretensão executória
.

Diante do exposto,
voto pelo
DESPROVIMENTO
do agravo de instrumento, mantendo-se a decisão agravada que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025